Tribunal: TJDFT
Processo: 0723954-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENCIADO VINCULADA A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA DA RECOMENDAÇÃO N. 44 E DA RESOLUÇÃO N. 391, AMBAS DO CNJ, E DO ARTIGO 126 DA LEP. PRECEDENTES STJ E TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva a reforma da decisão que deferiu pleito de remição da pena pelo estudo, com fundamento na aprovação do ora agravado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
2. É possível a remição de pena de pessoa sentenciada aprovada no ENCCEJA, ainda que vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional, com base em interpretação benéfica das normas insertas na Recomendação n. 44/2013 e na Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ, com acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no artigo 126, § 5o da Lei de Execução Penal, visto que a conclusão do ensino fundamental ocorreu durante o encarceramento. Precedente STJ e TJDFT.
3. O objetivo da aplicação da pena é a ressocialização efetiva da pessoa apenada, e os estudos configuram um instrumento para incentivá-la ao bom comportamento e à disciplina. A aprovação no ENCCEJA é meio eficaz para o aprimoramento profissional do apenado, por possibilitá-lo ingressar em nível superior de estudos e reintegrá-lo de forma eficiente na sociedade.
4. Recurso conhecido e desprovido.